Tribunal: TJDFT
Processo: 0772552-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR. NEGATIVA DE COBERTURA. HOSPITAL E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela primeira parte requerida (HOSPITAL SANTA HELENA S/A) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para declarar a inexigibilidade da cobrança referente ao atendimento realizado em 25.08.2022 em face da parte requerente, e determinar o cancelamento do protesto registrado; estabelecer prazo de 15 dias para as respectivas baixas; e condenar solidariamente o Hospital Santa Helena e a Unimed Nacional ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais ao autor.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a primeira parte requerida sustenta que mesmo sendo responsabilidade do plano de saúde a cobertura dos serviços médicos, tal obrigação não exclui a do requerente/recorrido de arcar com as despesas do hospital caso o plano negue a cobertura. Aduz que eventuais falhas por parte da operadora do plano de saúde não podem ser imputadas ao hospital, e que a cobrança do hospital não é abusiva, pois os serviços foram prestados e, portanto, o pagamento deve ser feito, independentemente da recusa do plano de saúde. Argumenta que o contrato firmado com o recorrido deve ser cumprido integralmente. Alega que que o recorrido não apresentou provas suficientes para comprovar os alegados danos morais e, mesmo que houvesse, a indenização não poderia ser excessiva e não poderia resultar em enriquecimento ilícito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a legitimidade da cobrança hospitalar e a análise da extensão e proporção da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente/recorrida visa a declaração de inexigibilidade de uma cobrança referente a um procedimento cardiológico realizado em 25.08.2022 e o cancelamento do protesto do seu nome, além de indenização por danos morais. Afirmou que o procedimento foi autorizado pelo plano de saúde, mas posteriormente recebeu cobranças inadequadas do hospital, além de ter seu nome protestado em razão da dívida. A parte requerida/recorrente sustenta que a cobrança foi legítima devido à efetiva prestação dos serviços hospitalares.
5. A relação entre o paciente e o hospital privado é regulada pelas normas de defesa do consumidor, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), considerando que a prestação de serviços médicos se caracteriza como atividade de consumo, sendo o paciente a parte vulnerável e destinatário final do serviço (art. 2o e 3o, CDC).
6. O hospital, como fornecedor de serviço, tem o dever de fornecer informações claras, precisas e adequadas acerca dos custos do atendimento, conforme o artigo 6o, inciso III, do CDC.
7. Não obstante o termo de autorização para internação e tratamento assinado pelas partes (ID 69836063 – Pág. 9), a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que, a par das cláusulas gerais do termo de consentimento, cientificou previamente a parte recorrida das despesas relativas ao seu atendimento e tratamento médico, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ao contrário, extrai-se do conjunto probatório que o paciente se submeteu ao atendimento hospitalar acreditando estar coberto pelo plano de saúde, uma vez emitida a autorização de internação de ID 69835801 – Pág. 3.
8. Corrobora-se o entendimento pela confusão na autorização de cobertura de atendimento pelo plano de saúde, constante do formulário de ID 69836063 - Pág. 11, emitido pelo próprio Hospital, no qual é relatado que houve uma primeira negativa indevida de cobertura pelo plano de saúde, contudo posteriormente foi autorizado o procedimento. No mesmo documento, o hospital afirma que, ao entrar em contato com a operadora do plano de saúde, não obteve resposta.
9. Dessa forma, a omissão no fornecimento das informações, sobretudo no tocante a negativa de cobertura do plano de saúde das despesas médicas, configura falha na prestação do serviço. Ressalte-se que, mesmo que se reconheça em procedimento próprio eventual falha exclusiva da operadora do plano de saúde, não há como elidir a responsabilidade solidária do hospital perante o consumidor, que não participou das tratativas em relação a autorização da prestação do serviço.
10. Com efeito, nos termos do artigo 14 do CDC, o hospital responde objetivamente pelos danos causados ao paciente, mesmo que não tenha agido com culpa. A falha na comunicação da negativa de cobertura do plano de saúde configura defeito na prestação do serviço, tornando-o responsável pela cobrança indevida e pela inscrição do nome do paciente nos cadastros de inadimplentes.
11. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sem que haja débito legítimo, caracteriza dano moral "in re ipsa", ou seja, o dano é presumido pela própria violação dos direitos do consumidor. Portanto, deve ser mantido o dever de reparação sob este fundamento.
12. Nas relações de consumo, diferentemente das contratuais paritárias regidas pelo Código Civil, o dano moral indenizável decorre do descaso, da desídia e da procrastinação injustificada na solução de um problema do consumidor. Os fundamentos para essa compreensão são: O CDC consagra o direito básico do consumidor à reparação integral dos danos, sejam materiais ou morais, visando coibir práticas abusivas e exigir condutas leais e confiáveis por parte dos fornecedores; o caráter protetivo do CDC busca equilibrar as relações contratuais, conferindo ao consumidor – a parte vulnerável – maior segurança, visto que a solução do problema depende exclusivamente do fornecedor.
13. No que se refere ao dano moral nas relações de consumo, embora não haja uma lista exaustiva de hipóteses, cabe ao juiz utilizar o CDC para transformar as práticas comerciais existentes. Como ensina Cláudia Lima Marques: "De nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores." (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695).
14. A comprovação do dano moral prescinde de demonstração do sofrimento experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, caracterizando-se, assim, o dano in re ipsa. Por fim, enquanto não houver uma mudança de mentalidade quanto aos direitos do consumidor em face do tratamento desidioso imposto por fornecedores de serviços, que insistem em classificar tais situações como mero aborrecimento, as garantias positivadas no CDC não serão plenamente efetivadas.
15. Quanto ao valor da indenização, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso DESPROVIDO.
14. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.